Tribunal: TJDFT
Processo: 0729719-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Número do processo: 0729719-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MARQUES PIRES DE LIMA AGRAVADA: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por RENATA MARQUES PIRES DE LIMA contra a decisão de ID 201663940, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na ação de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública n. 0709699-11.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Nas razões recursais, a agravante requer a concessão da gratuidade da justiça para todos os atos do processo em razão de não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que a agravante juntou inicialmente apenas a declaração de hipossuficiência e extratos bancários, documentos que não se mostram suficientes para, de pronto, demonstrar a alegada miserabilidade jurídica. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Assim, em que pese a documentação juntada pela agravante na origem, cujo teor foi interpretado pelo magistrado atuante na linha de não demonstrada a miserabilidade jurídica, entendo que de fato há necessidade de uma melhor comprovação da pertinência do pleito. Nessa linha, reputo necessário salientar o que cita a Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal[1], quanto ao tema em debate: [...] Outro ponto que merece destaque é a necessidade de apropriação integral do critério da DPDF, pois foi possível verificar em determinadas decisões/julgados que a sua aplicação deixava de observar que a renda de cinco salários-mínimos é familiar, e não individual e, para além disso, há necessidade de serem observados o patrimônio e os sinais exteriores de riqueza (critério subjetivo). Na esteira da orientação do STJ, o estabelecimento de critérios objetivos, associado ao exame das peculiaridades do caso concreto (“ambos os critérios”), mediante a juntada de documentos que esclareçam a real situação financeira da parte, possibilitam a análise adequada do direito de forma justa e equânime. [...] Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza. [...] (Grifou-se). Diante disso, com base na referida Nota Técnica e no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques e cópia de documentação que comprove a renda familiar, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 22 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nota Técnica no 11/2023 CIJ/DF. Aspectos doutrinários, jurisprudenciais, análise e reflexos no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pág. 48. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 22/07/2024.